Tribunal: STF
Processo: HC 229030
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de organização criminosa, corrupção passiva e tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do RHC 178.183, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente ou, de forma subsidiária, a substituição da custódia por outra medida cautelar.



    3. Decido.



    4. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



    5. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



    6. A orientação jurisprudencial deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    7. No caso dos autos, o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, caput, §§ 4º, II, e 6º, da Lei n. 12.850/13; no art. 317, caput e § 1º, do Código Penal (três vezes) e nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06; todos na forma do art. 69 do Código Penal. 



    8. Conforme assentou o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:



    (...) narra a denúncia (...) que o paciente, no exercício do cargo de Delegado de Polícia, solicitou vantagem indevida, junto à sua equipe atuante na Delegacia Especializada Antidrogas de Juiz de Fora/MG, a fim de não praticar atos de ofício ou praticá-los infringindo dever funcional. 



    Consta que, em procedimento de investigação destinado à apuração de delitos de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, roubos/furto, clonagem e receptação de veículos provenientes de crimes, desvelou-se uma organização criminosa, profissional e lucrativa, responsável pelo abastecimento de entorpecentes da região de Juiz de Fora/MG há anos. 



    (...) 



    Com efeito, os fatos narrados na decisão combatida e na denúncia demonstram a gravidade concreta dos supostos crimes perpetrados, porquanto se trata de paciente que, em tese, no exercício do cargo de Delegado de Polícia, agiu ou se omitiu de forma habitual para manter em funcionamento uma complexa organização criminosa relacionada, ao menos, ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais, atuante em Juiz de Fora/MG. O imputado, em tese, recebia quantia mensal dos traficantes, durante considerável período, para praticar supostas condutas, por vezes, no âmbito de inquéritos policiais, que desvinculassem a facção delituosa de prisões em flagrante efetuadas na Comarca. 



    Evidente que as reiteradas ações, ao que parece, com o fito de impedir investigações criminais contra o supracitado grupo delituoso, é suficiente a evidenciar o risco do estado de liberdade do agente à instrução criminal. Tudo isso denota também a necessidade da prisão preventiva, a bem da ordem pública, sobretudo a fim de se desarticular a mencionada organização. 



    Relevante destacar que o agente exercia função de liderança no núcleo corrompido dos denunciados, já que se tratava do Delegado de Polícia e, portanto, era o maior responsável pelos procedimentos investigativos. 



    (...) 



    Nem se diga que a medida constritiva não se reveste de contemporaneidade. É que este habeas corpus se refere a uma organização criminosa, em tese, estruturada por longo lapso temporal, em relação à qual as investigações se frustraram noutras oportunidades, justamente em decorrência de crimes supostamente praticados pelo paciente de forma habitual.



    (Grifos acrescidos)



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator